Tribunal: STF
Processo: ADI 1777
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Ato normativo baixado, em 19 de dezembro de 1997, pelo Presidente do Conselho da Justiça Federal. Gratificação de Representação Mensal. 3. Instituição de gratificação com fundamento no princípio da isonomia. Vedação. 4. Precedentes. Enunciado 339 da Súmula desta Corte, Súmula Vinculante 27 e RE-RG 592.317. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente deferida pelo Plenário.